Tribunal: TJES
Processo: 5003520-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003520-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: AFICI ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
3520-83
-86
.2020.8.08.00
00

A
GVTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
GVDO:
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
requerido
M
UNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a decisão primeva que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
“
determinar,
imediatamente,
que o Município de Cachoeiro de Itapemirim se abstenha de efetuar qualquer redução aos vencimentos dos Associados da Autora, em especial quanto aos servidores que optarem pelo regime de vencimentos, uma vez que não cabe revogação da Lei Municipal 6.630/12 devido a natureza vencimental.”

Em breve síntese, aduz
o recorrente a perda superveniente do interesse na ação matriz em razão da implementação da Lei Municipal nº 7.756/2019 que impede a redução da remuneração dos associados da agravada. Assevera ainda que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, bem como que a gratificação de produtividade não pode ser incorporada.

Contrarrazões apresentadas no id 1537911.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
19 de novembro

de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
3520-83
-86
.2020.8.08.00
00

A
GVTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
GVDO:
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
requerido
M
UNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a decisão primeva que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
“
determinar,
imediatamente,
que o Município de Cachoeiro de Itapemirim se abstenha de efetuar qualquer redução aos vencimentos dos Associados da Autora, em especial quanto aos servidores que optarem pelo regime de vencimentos, uma vez que não cabe revogação da Lei Municipal 6.630/12 devido a natureza vencimental.”

Em breve síntese, aduz
o recorrente a perda superveniente do interesse na ação matriz em razão da implementação da Lei Municipal nº 7.756/2019 que impede a redução da remuneração dos associados da agravada. Assevera ainda que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, bem como que a gratificação de produtividade não pode ser incorporada.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

N
o que se refere a suposta perda do interesse processual da associação autora em continuar com o processo matriz, esclareço que tal tema não foi proposto no Juízo primevo, cabendo a ele primeiramente analisá-lo sob pena de supressão de instância.

Decerto que esta Augusta Câmara Cível já asseverou que
“
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado a quo.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000265, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

Quanto a questão de fundo, primeiramente esclareço que este Poder Judiciário, diferentemente do que alegado pelo ente municipal, não está aumentando vencimentos de servidores públicos o que contraria a Súmula Vinculante 37, do STJ.

Pelo contrário, a decisão primeva deixa assente que não pode o município recorrente reduzir os vencimentos dos associados da autora/recorrida, o que, por óbvio, é distinto de aumentar salário.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em face da fazenda pública para restabelecimento e manutenção de vantagem pecuniária dos servidores públicos, senão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 12.016/2009.

INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma contida no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1836074/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)

P
ortanto,
in casu
, o Magistrado singular não atuou em contrariedade a lei ou em descompasso com a jurisprudência dos tribunais superiores, longe disso, tenho que tão somente impediu a redução salarial dos vencimentos dos associados da recorrida
enquanto em debate a ação matriz.

No que
tange a alegação de que

a
gratificação de produtividade não pode ser incorporada,
tenho que referido tema deve ser melhor apreciado com a tramitação do processo matriz.

No entanto, em vista da cognição sumária típica desta via recursal, penso que agiu com acerto o Julgador singular ao determinar a abstenção de redução dos vencimentos
dos Associados da Autora, em especial quanto aos servidores que optarem pelo regime de vencimentos.

Digo isto pois, demonstrada a natureza vencimental da gratificação de produtividade, a sua redução ou o seu decote dos salários
poderá configurar desobediência ao princípio da irredutibilidade
(
artigo 37, inciso XV), princípio este que encontra proteção na Carta Republicana.

À guisa de ilustração do entendimento ora esposado colaciono precedentes deste Plenário, vejamos:

EMENTA:AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 28 E 29, DA LEI Nº 7.129/2014, ARTIGOS 29 E 30, DA LEI Nº 5.917/2006 E DECRETO Nº 22.473/2011 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DE REPRESENTAÇÃO LEGAL - PROCURADORES DE CARREIRA MUNICIPAL - NATUREZA VENCIMENTAL DA GRATIFICAÇÃO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Por
possuir vínculo com a realização de atividades ordinárias por parte dos procuradores municipais, além do fato de ser incorporada aos proventos dos procuradores aposentados, resta bem demonstrada a natureza vencimental da gratificação de produtividade e, via de consequência, a inviabilidade de supressão da mesma ante a quebra do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, descaracterizando a vio
la
ção aos princípios da moralidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, elemento que afasta a tese de inconstitucionalidade da norma em debate.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170041451, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Desª. CONV. RELATORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
3520-83
-86
.2020.8.08.00
00

A
GVTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
GVDO:
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR. PERDA O INTERESSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de perda do interesse processual da associação autora não foi proposto no Juízo primevo, cabendo a ele primeiramente analisá-la, sob pena de supressão de instância.

2. É
possível a concessão de tutela antecipada em face da fazenda pública para restabelecimento e manutenção de vantagem pecuniária dos servidores públicos.

3.
D
emonstrada a natureza vencimental da gratificação de produtividade, a sua redução ou o seu decote dos salários
poderá configurar desobediência ao princípio da irredutibilidade (artigo 37, inciso XV
da CR/88
).

4.

Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE DES. RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.